Tribunal: TJES
Processo: 5009353-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS OBJETIVOS. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel não residencial, sob o fundamento de que a existência de ação revisional de aluguel conexa afastaria a urgência da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional de aluguel, na qual se discute o equilíbrio contratual, constitui óbice ao deferimento de medida liminar de desocupação em ação de despejo fundamentada exclusivamente no término do prazo da locação não residencial (denúncia vazia), quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da liminar de despejo com base no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91 condiciona-se ao cumprimento de requisitos estritamente objetivos: (i) término do prazo da locação não residencial; (ii) propositura da ação em até 30 dias do termo contratual ou do cumprimento da notificação; e (iii) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

4. A norma confere celeridade à retomada do imóvel pelo locador, que manifesta desinteresse na continuidade da relação locatícia, tratando-se de direito potestativo que não se confunde com a discussão acerca da adimplência dos aluguéis.

5. No caso, a agravante demonstrou o integral cumprimento das exigências legais, com o término do contrato, a notificação prévia do locatário, o ajuizamento da ação no prazo e a prestação da caução exigida.

6. A ação revisional e a ação de despejo por denúncia vazia possuem naturezas e fundamentos distintos e não excludentes: a primeira visa à readequação econômica do valor do aluguel de contrato em curso, enquanto a segunda se baseia no direito do locador de reaver o imóvel após o fim do prazo contratual, conforme o art. 56 da Lei do Inquilinato.

7. A discussão sobre o valor dos locatícios em processo autônomo não possui o condão de garantir a permanência do locatário no imóvel cujo prazo contratual já se encerrou.

8. Condicionar a liminar de despejo por denúncia vazia à análise de pressupostos de outra demanda, como a mora, cria requisito não previsto em lei e esvazia a eficácia do instrumento processual célere previsto na Lei de Locações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Agravo

interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da desocupação liminar em ação de despejo por denúncia vazia de imóvel não residencial submete-se, exclusivamente, ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

2. A existência de ação revisional de aluguel conexa não constitui impedimento legal para a concessão da liminar de despejo, por se tratarem de demandas com natureza e fundamentos jurídicos distintos.

3. O direito do locador de reaver o imóvel ao término do contrato de locação configura direito potestativo, cujo exercício não é obstado pela discussão do valor do aluguel em outra ação.

3. A vinculação da liminar de despejo a pressupostos estranhos aos elencados na lei de regência representa criação de requisito não previsto no ordenamento jurídico, o que compromete a celeridade e a eficácia da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 56 e art. 59, § 1º, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009353-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAGOS LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: SALIM AZIZ BARUQUI FILHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS OBJETIVOS. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel não residencial, sob o fundamento de que a existência de ação revisional de aluguel conexa afastaria a urgência da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional de aluguel, na qual se discute o equilíbrio contratual, constitui óbice ao deferimento de medida liminar de desocupação em ação de despejo fundamentada exclusivamente no término do prazo da locação não residencial (denúncia vazia), quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da liminar de despejo com base no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91 condiciona-se ao cumprimento de requisitos estritamente objetivos: (i) término do prazo da locação não residencial; (ii) propositura da ação em até 30 dias do termo contratual ou do cumprimento da notificação; e (iii) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

4. A norma confere celeridade à retomada do imóvel pelo locador, que manifesta desinteresse na continuidade da relação locatícia, tratando-se de direito potestativo que não se confunde com a discussão acerca da adimplência dos aluguéis.

5. No caso, a agravante demonstrou o integral cumprimento das exigências legais, com o término do contrato, a notificação prévia do locatário, o ajuizamento da ação no prazo e a prestação da caução exigida.

6. A ação revisional e a ação de despejo por denúncia vazia possuem naturezas e fundamentos distintos e não excludentes: a primeira visa à readequação econômica do valor do aluguel de contrato em curso, enquanto a segunda se baseia no direito do locador de reaver o imóvel após o fim do prazo contratual, conforme o art. 56 da Lei do Inquilinato.

7. A discussão sobre o valor dos locatícios em processo autônomo não possui o condão de garantir a permanência do locatário no imóvel cujo prazo contratual já se encerrou.

8. Condicionar a liminar de despejo por denúncia vazia à análise de pressupostos de outra demanda, como a mora, cria requisito não previsto em lei e esvazia a eficácia do instrumento processual célere previsto na Lei de Locações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Agravo

interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da desocupação liminar em ação de despejo por denúncia vazia de imóvel não residencial submete-se, exclusivamente, ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

2. A existência de ação revisional de aluguel conexa não constitui impedimento legal para a concessão da liminar de despejo, por cuidarem de demandas com natureza e fundamentos jurídicos distintos.

3. O direito do locador de reaver o imóvel ao término do contrato de locação configura direito potestativo, cujo exercício não é obstado pela discussão do valor do aluguel em outra ação.

3. A vinculação da liminar de despejo a pressupostos estranhos aos elencados na lei de regência representa criação de requisito não previsto no ordenamento jurídico, o que compromete a celeridade e a eficácia da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 56 e art. 59, § 1º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

O presente caso envolve ação de despejo por denúncia vazia, por meio da qual pretende a autora (agravante) a desocupação liminar do imóvel comercial, em razão do término do prazo estipulado no contrato de locação.

A decisão agravada indeferiu a pretensão liminar, sob o fundamento de que a existência de ação revisional de aluguel (nº 5007446-24.2025.8.08.0024), na qual fora deferido o depósito judicial dos valores locatícios, afasta a urgência necessária para a medida de desocupação, resguardando a permanência do locatário no imóvel enquanto perdurar a controvérsia sobre o equilíbrio contratual.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a existência de ação consignatória de aluguel constitui óbice ao deferimento de medida liminar de despejo fundada exclusivamente no término do prazo da locação não residencial, quando preenchidos os requisitos legais objetivos.

O deferimento da liminar de despejo por denúncia vazia, com base no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91, está condicionado ao cumprimento de requisitos estritamente objetivos, quais sejam: (i) o término do prazo da locação não residencial; (ii) o ajuizamento da ação em até 30 dias do termo contratual ou do cumprimento da notificação; (iii) a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

À evidência, a norma busca conferir celeridade à retomada do imóvel pelo locador, que manifestou o desinteresse na continuidade da relação locatícia, tratando-se de direito potestativo que não se confunde com a discussão acerca da adimplência dos aluguéis.

No caso, a agravante demonstrou, de plano, o integral cumprimento de todas as exigências legais.

Com efeito, o contrato de locação firmado entre as partes possuía prazo determinado, com termo final em 28/02/2025 (ID 65802703), e em 24/01/2025, antes do advento do termo, a agravante notificou o recorrido sobre o desinteresse na renovação do pacto (ID 65802704).

A ação de despejo, por sua vez, ajuizada em 26/03/2025, dentro do trintídio legal, e a caução devidamente prestada (ID 66001814).

Ademais, a liminar concedida na ação revisional n° 5007446-24.2025.8.08.0024, não deve ser óbice ao deferimento da medida de urgência na ação de despejo, pois a natureza e os fundamentos das demandas são distintos e não excludentes.

A ação revisional, como o próprio nome sugere, mira a readequação econômica do valor do aluguel de contrato em curso, não possuindo o condão de garantir a permanência do locatário no imóvel cujo prazo já se findou.

A ação de despejo por denúncia vazia, por seu turno, fundamenta-se no direito potestativo do locador de reaver o imóvel, direito que decorre do simples término do prazo contratual, conforme o art. 56 da Lei do Inquilinato.

Portanto, a reforma da decisão impugnada é medida se impõe, uma vez que condicionar a liminar de despejo por denúncia vazia à análise de pressupostos de outra demanda (mora e perigo de dano financeiro) acaba por criar requisito não previsto em lei, esvaziando a eficácia do instrumento processual célere previsto no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei de Locações.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a decisão agravada (ID 70187175), deferir a liminar de despejo e determinar que o agravado desocupe voluntariamente o imóvel objeto da lide (Loja 03, Rua Elesbão Linhares, nº 100, Edifício Marilena, Praia do Canto, Vitória/ES), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão Presencial de 09.12.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.